Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-48.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704647-48.2021.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MENDES DE LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Por meio de petição de ID 39199349, a apelante relata que a r. sentença (ID 38547705) determinou que os efeitos da tutela antecipada, concedida para concessão de auxílio-doença à autora, se estendesse até o termo final fixado no decisum, qual seja, até prazo não inferior a quinze dias da publicação do édito. Acrescenta que, após a interposição do presente recurso de apelação, a autarquia apelada suspendeu os efeitos da medida antecipatória, ocasionando graves problemas à saúde da autora, a qual ainda está em tratamento médico e sem previsão de alta. Requer, assim, que os efeitos da tutela outrora deferida se estendam até o termo final do processo, com vistas a manter o seu tratamento. Desse modo, manifeste-se o Instituto Nacional do Seguro Social, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Brasília, 20 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador